Tribunal: TJMT
Processo: 1007190-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007190-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), EDUARDO PAULO ZAMBIAZI - CPF: 040.675.321-05 (AGRAVANTE), GUSTAVO PAULO ZAMBIAZI - CPF: 034.425.251-52 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO SCHEEREN - CPF: 167.243.649-49 (AGRAVADO), AIRDES MARIA SCHEEREN - CPF: 651.743.211-68 (AGRAVADO), RAFAELA SCHEEREN - CPF: 735.719.111-72 (AGRAVADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRAZO RECURSAL – INOBSERVÂNCIA - RECURSO INTEMPESTIVO – INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE 1.a INSTÂNCIA – SEM RELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.003, § 5.o, que todos os recursos devem ser interpostos no prazo máximo de 15 (quinze) dias, salvo os Embargos de Declaração, que mantém o prazo de 5 (cinco) dias.

Ainda que tenha ocorrido a indisponibilidade no sistema PJE da 1.a Instância por curtos períodos de tempo nos dias 04 e 05/03/2020, esta situação não justifica a desídia dos Agravantes quanto à observância do prazo quinzenal para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual se iniciou em 21/02/2020 e esgotou-se em 16/03/2020.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que não conheceu do Instrumental, a manutenção do ato judicial combatido é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.o 1007190-19.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
EDUARDO PAULO ZAMBIAZI e GUSTAVO PAULO ZAMBIAZI
em virtude da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento apresentado.

Os Agravante alegam que nos dias 04 e 05 de março o sistema do PJe da 1.a Instância esteve indisponível por grande período, prejudicando a elaboração do recurso bem como o seu protocolo.

Sob esse argumento, pugnam pelo provimento deste Agravo Interno, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do Instrumental.

Os Agravados deixaram de apresentaram contrarrazões, em que pese tenham sido devidamente intimados (Certidão - ID. 44717488).

Eis o relatório.

Cuiabá,
05
de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020